Tribunal: TJES
Processo: 0002175-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Condomínio em Edifício; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002175-32.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDES DAL COL
APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARBELLA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDES DAL COL
contra a sentença de fls. 268/271, proferida na Ação Ordinária ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARBELLA,
que julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam à retificação do Instrumento Particular de Instituição de Condomínio ou o instrumento vigente à época para fixar a taxa ordinária de condomínio incidente sobre a unidade residencial do requerente na proporção de 1.4 sobre a respectiva fração ideal, bem como a condenação do condomínio a devolver a diferença das taxas eventualmente pagas a maior, a partir de setembro/2018. Assim, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante argumenta em
suas razões de fls. 274/298 sustenta o recorrente, que a sentença deixou de apreciar o seu pedido referente à apuração do gasto real da sua unidade por meio de perícia judicial, a fim de evitar o locupletamento do condomínio apelado.

Afirma que mesmo com a formulação de pedido de produção de prova pericial, foi surpreendido com o julgamento antecipado do mérito, o que implica no cerceamento de sua defesa.

Destaca, quanto ao mérito da demanda, que embora o condomínio já estivesse constituído há 28 (vinte e oito) anos, jamais lhe cobrou com base na taxa correspondente a 1.8 correspondente à sua fração ideal. Deste modo, sustenta que a deliberação assemblear que decidiu alterar a forma de calcular a taxa ordinária de condomínio fere os princípios da Legalidade, Razoabilidade e Boa-Fé.

Assim, pugna pela reforma da sentença apelada.

Contrarrazões às fls. 303/309 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
EDES DAL COL
contra a sentença de fls. 268/271, proferida na Ação Ordinária ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARBELLA,
que julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam a retificação do Instrumento Particular de Instituição de Condomínio ou o instrumento vigente à época para fixar a taxa ordinária de condomínio incidente sobre a unidade residencial do requerente na proporção de 1.4 sobre a respectiva fração ideal, bem como a condenação do condomínio a devolver a diferença das taxas eventualmente pagas a maior, a partir de setembro/2018. Assim, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante argumenta em
suas razões de fls. 274/298 sustenta o recorrente, que a sentença deixou de apreciar o seu pedido referente a apuração do gasto real da sua unidade por meio de perícia judicial, a fim de evitar o locupletamento do condomínio apelado.

Afirma que mesmo com a formulação de pedido de produção de prova pericial, foi surpreendido com o julgamento antecipado do mérito, o que implica no cerceamento de sua defesa.

Destaca, quanto ao mérito da demanda, que embora o condomínio já estivesse constituído há 28 (vinte e oito) anos, jamais lhe cobrou com base na taxa correspondente a 1.8 correspondente à sua fração ideal. Deste modo, sustenta que a deliberação assemblear que decidiu alterar a forma de calcular a taxa ordinária de condomínio fere os princípios da Legalidade, Razoabilidade e Boa-Fé.

Assim, pugna pela reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

No tocante à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da supressão do pedido de prova pericial, entendo que não assiste razão ao apelante. Senão, vejamos.

Ao se manifestar acerca do julgamento antecipado do mérito, o juízo de primeiro grau argumentou que as questões controvertidas nos presentes autos seriam unicamente de direito, de modo que não vislumbrou a necessidade de produção de outras provas, além da documental já produzida pelas partes.

No caso em apreço, entendo, como entendeu o juízo
a quo
, que se trata de matéria essencialmente de direito e cuja solução se dá com a prova documental reunida nos autos, sendo desnecessária a postergação do feito com a produção de prova pericial.

Verifico, ainda, que o apelante sustenta a necessidade da prova para que fosse apurada a questão do gasto real de sua unidade.

Em que pese tal alegação, deve-se atentar para o fato de que, em se tratando de condomínio, as regras para seu funcionamento derivam, em situações como a presente, de resolução em assembleia de condôminos, de modo que a soberania de tais decisões gera efeitos para todos os condôminos.

Assim, produzir uma prova pericial para apuração do gasto real da unidade do apelante e, assim, discutir se a taxa de condomínio estabelecida por meio de assembleia de condôminos é ilegal ou não, seria um verdadeiro contrassenso e fator de maior morosidade na resolução da presente controvérsia, que, como dito, se limita à aferição da legalidade e validade da decisão tomada pelos condôminos.

Devo ressaltar, ademais, que cabe ao julgador, na direção do processo e na condição de destinatário final e imediato das provas, deferir ou indeferir a produção das provas requeridas pelas partes, afastando as desnecessárias, inúteis ou procrastinatórias, conforme disposto no artigo 370 do CPC/15. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA A ARTIGOS DO CPC DE 1973 INEXISTENTE. PERSUASÃO RACIONAL OU DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO JUIZ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. O STJ possui entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa [...].
(REsp 1651097/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

[...]
Em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e desnecessidade de nova perícia, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido [...].
(AgRg no AREsp 384.918/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017).

[...] No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção [...].
(REsp 1175616/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011).

Com efeito, nos termos da jurisprudência do C. STJ, o reconhecimento da desnecessidade da produção de prova não é motivo para caracterizar o cerceamento de defesa, uma vez que é permitido ao julgador determinar as provas que reputar necessárias ao deslinde da controvérsia, bem como deixar de produzir aquelas inúteis à resolução da lide.

Destarte, não tendo identificado o alegado cerceamento de defesa, não vislumbro razões para anular a sentença apelada.

Quanto ao mérito da demanda, registro que o autor, ora apelante, ingressou com a presente ação ordinária objetivando a modificação do cálculo das despesas condominiais, já que considera que a cobrança da taxa condominial pela fração ideal constituída pelo demandado é ilegal.

Sobre o tema, assim dispõe o Código Civil:

Art. 1.334. Além das cláusulas referidas
no art. 1.332 e
das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará:

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio
;

[...]

Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais,
salvo disposição em contrário na convenção
;

No mesmo sentido, assim dispõe a Lei 4.591/64, em seu artigo 12, §1º:

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.

§ 1º
Salvo disposição em contrário na Convenção
, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade
.

Com efeito, percebe-se que, como regra, as despesas serão suportadas pelos condôminos na proporção de suas frações ideais, salvo disposição expressa em contrário na Convenção do Condomínio.

Dos dispositivos em comento resta evidenciada a relevância da convençã
o condominial para a definição do critério de rateio das despesas, notadamente porque esta reflete a vontade, como um todo, dos condôminos.

Há nítido caráter normativo da convenção, a reger o comportamento de todos aqueles que voluntariamente integrem ou venham a compor determinado condomínio, não se restringindo às pessoas que participaram da constituição de tal agrupamento.

Dito isso, verifico que a Convenção do Condomínio Marbella, ora apelado, expressamente prevê em seu artigo 17 que
“o
valor total das despesas mensais será dividido entre os condôminos, na proporção da área ideal do terreno de que cada um for titular”
.

Portanto, não há fundamento para a reforma da sentença, como pretende o apelante, já que esta reconheceu a soberania da decisão tomada em assembleia de condôminos, e consequentemente, manteve a cobrança da taxa condominial seja feita pela fração ideal de cada unidade.

Assim, embora o magistrado sentenciante não tenha se manifestado de forma expressa acerca do pedido subsidiário relativo à retificação da instituição do condomínio demandado, entendo que tal pedido restou prejudicado na medida em que a sentença entendeu que deve ser respeitada a Convenção do Condomínio apelado, que, como dito, possui caráter normativo e representa a vontade da maioria, perfilhando o entendimento adotado pelo legislador.

Este é, ainda, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. 1. RATEIO DAS DESPESAS PELO CRITÉRIO DA FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL PREVISTO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A forma de rateio das despesas condominiais, com base no critério da fração ideal do imóvel, foi fixada nos termos da legislação vigente e na Convenção de Condomínio, regularmente aprovada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, não havendo que se falar em violação dos dispositivos legais apontados
.

2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1656089/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

Outro não foi o entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante recentes julgados que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL. PARÂMETRO PELA FRAÇÃO IDEAL DA UNIDADE. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PREVISÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.336, II do Código Civil e o art. 12, § 1º da Lei nº 4.591/64 estabelecem como regra para pagamento das despesas condominiais a utilização da fração ideal de cada unidade como parâmetro para custeio das despesas do condomínio, não sendo por si só tal fato considerado ilegal, cabendo a parte, todavia, provar que sua instituição tenha tido mencionado caráter, o que não se vislumbra na hipótese. Precedentes T.J/ES. 2. Por se tratar de condomínio edilício e havendo interesse da maioria, possível a alteração da forma de custeio sobretudo porque soberana a decisão da assembleia, desde que respeitado o princípio da razoabilidade e proporciona
l
. Precedentes STJ. 3. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJES, Classe: Apelação, 24160337473, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 03/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE CONDOMÍNIO RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS TAXA COM BASE NA FRAÇÃO IDEAL - LEGALIDADE ART. 1.336 DO CC/02 E ART. 12 DA LEI Nº 4.591/64 PREVISÃO EM CONVENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1. Art. 1.336 do CC/02: São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 2. Art. 12 da Lei nº 4.591/64: Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio. §1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade 3. Dessa forma, estando também prevista na Convenção do Condomínio a cobrança da taxa condominial com base na fração ideal de cada unidade, não há que se falar em sua ilegalidade por ofensa aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, nem que se dizer em enriquecimento ilícito dos demais moradores. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 24140084229, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TAXA CONDOMINIAL – MODIFICAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO APRECIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AFASTADA – MÉRITO – CÁLCULO DA TAXA CONDOMINIAL - OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO IDEAL – NECESSIDADE – CRITÉRIO ESTIPULADO EM ASSEMBLEIA – MANUTENÇÃO DA REGRA PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – RECURSO IMPROVIDO.

1.

Produzir uma prova pericial para apuração do gasto real da unidade do apelante e, assim, discutir se a taxa de condomínio estabelecida por meio de assembleia de condôminos é ilegal ou não, seria um verdadeiro contrassenso e fator de maior morosidade na resolução da presente controvérsia, que, como dito, se limita à aferição da legalidade e validade da decisão tomada pelos condôminos.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do C. STJ, o reconhecimento da desnecessidade da produção de prova não é motivo para caracterizar o cerceamento de defesa, uma vez que é permitido ao julgador determinar as provas que reputar necessárias ao deslinde da controvérsia, bem como deixar de produzir aquelas inúteis à resolução da lide. Nulidade da sentença afastada.

2.

Há nítido caráter normativo da convenção do condomínio, a reger o comportamento de todos aqueles que voluntariamente integrem ou venham a compor determinado condomínio, não se restringindo às pessoas que participaram da constituição de tal agrupamento.

3.

Não há fundamento para a reforma da sentença, como pretende o apelante, já que esta reconheceu a soberania da decisão tomada em assembleia de condôminos, e consequentemente, manteve a cobrança da taxa condominial seja feita pela fração ideal de cada unidade.

4.
E
mbora o magistrado sentenciante não tenha se manifestado de forma expressa acerca do pedido subsidiário relativo à retificação da instituição do condomínio demandado, tal pedido restou prejudicado na medida em que a sentença entendeu que deve ser respeitada a Convenção do Condomínio apelado, que, como dito, possui caráter normativo e representa a vontade da maioria, perfilhando o entendimento adotado pelo legislador.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.